Tribunal: STJ
Processo: 0059156-46.2010.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2759298 - PR (2024/0366827-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LIANA MARIA ZRAIK KANSOU
AGRAVANTE
: AKRAM ABDALLAH KANSOU
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CLÁUDIO DE FIGUEIREDO DEMETERCO -
PR029045
JOAO PAULO ANZOLIN PINTO - PR039641
JOSE RODRIGO SADE - PR029038
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO BARAO DO SERRO AZUL
ADVOGADA
: PATRÍCIA PIEKARCZYK - PR029467
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS
CONDOMINIAIS. TESES RELATIVAS À IMPOSSIBILIDADE DE
COBRANÇA INTEGRAL DAS TAXAS E À OCORRÊNCIA DE
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas
suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos
embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento,
incidindo o disposto na Súmula n. 282 do STF.
2.. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48442156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:35
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 3b1cf236-30c3-4429-82e2-b567c4de2e93

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:35
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 3b1cf236-30c3-4429-82e2-b567c4de2e93

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2759298 - PR (2024/0366827-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LIANA MARIA ZRAIK KANSOU
AGRAVANTE
: AKRAM ABDALLAH KANSOU
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CLÁUDIO DE FIGUEIREDO DEMETERCO -
PR029045
JOAO PAULO ANZOLIN PINTO - PR039641
JOSE RODRIGO SADE - PR029038
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO BARAO DO SERRO AZUL
ADVOGADA
: PATRÍCIA PIEKARCZYK - PR029467
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS
CONDOMINIAIS. TESES RELATIVAS À IMPOSSIBILIDADE DE
COBRANÇA INTEGRAL DAS TAXAS E À OCORRÊNCIA DE
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas
suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos
embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento,
incidindo o disposto na Súmula n. 282 do STF.
2.. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA48257340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:04
Código de Controle do Documento: 606bcd3b-604a-46d2-84c5-86513ec396ee

Trata-se de agravo interno interposto por LIANA MARIA ZRAIK KANSOU
(LIANA) e AKRAM ABDALLAH KANSOU (AKRAM) contra decisão monocrática de
minha relatoria, assim ementada:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. TESES RELATIVAS À
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA INTEGRAL DAS TAXAS E À
OCORRÊNCIA
DE
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
INCIDÊNCIA,
POR
ANALOGIA, DA SÚMULA N.o 282 DO STF. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (e-STJ, fl. 568)

Nas razões do presente inconformismo, defenderam que as matérias
suscitadas no apelo especial foram objeto de prequestionamento.
Não foi apresentada contraminuta (e-STJ, fl. 584).
É o relatório.

VOTO
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter
trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas na decisão
recorrida.
Nas razões do recurso, LIANA e AKRAM afirmaram o prequestionamento
das matérias suscitadas, alegando violação dos arts. 884, 1.336, I, e 1.340 do CC.
Sustentam que as lojas de sua titularidade no condomínio não possuem
acesso às áreas comuns, razão pela qual a cobrança integral das taxas condominiais
seria indevida, e que a exigência do pagamento igualitário configura enriquecimento
ilícito por parte do recorrido.
De fato, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná não se pronunciou sobre
tais matérias no acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração
para suprir eventual omissão quanto a esses pontos.
Dessa forma, as teses relativas à inexigibilidade da cobrança integral e ao
enriquecimento ilícito não podem ser conhecidas nesta instância especial, diante da
ausência de prequestionamento. Aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula no 282 do
STF, segundo a qual é inadmissível o recurso quando a matéria não foi debatida na
instância inferior.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. FRAUDE
CONTRA CREDORES. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA N. 282 DO STF. EMBARGOS DE TERCEIRO.
PRAZO. TERMO INICIAL. ADJUDICAÇÃO, ALIENAÇÃO POR
Documento eletrônico VDA48257340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:04
Código de Controle do Documento: 606bcd3b-604a-46d2-84c5-86513ec396ee

INICIATIVA PARTICULAR OU ARREMATAÇÃO. TEMPESTIVIDADE.
COMPETÊNCIA. JUÍZO QUE DETERMINOU A CONSTRIÇÃO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas
suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos
embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento,
incidindo o disposto na Súmula n. 282 do STF.
[...]
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
(AREsp n. 2.814.228/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
)
12/5/2025
15/5/2025

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. HIPÓTESES. ART. 1.015 DO CPC
/2015.
ROL
TAXATIVO
MITIGADO.
TEMA
No
988/STJ.
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. OFENSA. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO.
NÃO
SURPRESA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. CONFORMIDADE. SÚMULA No
568/STJ.
URGÊNCIA.
INEXISTENTE.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
[...]
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, do
dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
[...]
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
(AREsp n. 2.488.098/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
28/4/2025
6/5/2025

Dessarte, mantém-se a decisão proferida, por não haver motivos para sua
alteração.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA48257340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:04
Código de Controle do Documento: 606bcd3b-604a-46d2-84c5-86513ec396ee

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.759.298 / PR
Número Registro: 2024/0366827-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00176855920248160001 00323109820248160001 00591539120108160001 00591564620108160001
176855920248160001
323109820248160001
32310982024816000100591539120108160001
591539120108160001 591562010 591564620108160001
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LIANA MARIA ZRAIK KANSOU
AGRAVANTE : AKRAM ABDALLAH KANSOU
ADVOGADOS : ANTÔNIO CLÁUDIO DE FIGUEIREDO DEMETERCO - PR029045
JOAO PAULO ANZOLIN PINTO - PR039641
JOSE RODRIGO SADE - PR029038
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO BARAO DO SERRO AZUL
ADVOGADA
: PATRÍCIA PIEKARCZYK - PR029467
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LIANA MARIA ZRAIK KANSOU
AGRAVANTE : AKRAM ABDALLAH KANSOU
Documento eletrônico VDA48410066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:28
Código de Controle do Documento: 55f718b8-58f8-4ea6-ae93-1de5fa00faf0

ADVOGADOS : ANTÔNIO CLÁUDIO DE FIGUEIREDO DEMETERCO - PR029045
JOAO PAULO ANZOLIN PINTO - PR039641
JOSE RODRIGO SADE - PR029038
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO BARAO DO SERRO AZUL
ADVOGADA
: PATRÍCIA PIEKARCZYK - PR029467
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:28
Código de Controle do Documento: 55f718b8-58f8-4ea6-ae93-1de5fa00faf0